Tribunal: STF
Processo: AI 263218
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA, RELATIVA À
AQUISIÇÃO DE QUINHÕES HEREDITÁRIOS ALIENADOS SEM A OBSERVÂNCIA DA
PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 1.139 DO CÓDICO CIVIL, COM BASE NA
PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta, se existente, somente
adviria de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência, ainda, do óbice das Súmulas 279 e 282 desta
Corte.
Agravo desprovido.